Tribunal: TJDFT
Processo: 0753924-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753924-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA KETLEN DE OLIVEIRA AMOR, ANA CLAUDIA MENDONCA MALHEIROS, CAMILA ALVES LIMA GOMES, CAROLINA FIORAVANTI TORRES BAPTISTA, CAROLINA LEMOS DEL CORSO, FABIANA GEOCONDES LEITE SOARES, FABIO DUARTE, GISELE CELMAN GORGONIO, IARA SUZYE DE LIMA E SILVA, JEFFERSON DA SILVA PEREIRA, JOSE AUGUSTO PEIXOTO NETO, LIDIA SOUZA CRUZ, LILLIAN NUNES DE OLIVEIRA FONSECA, LUANA DE BARROS VILELA, LUCIANA BATISTA FIALHO, LUCIANO DE SOUSA SILVA, NARLA SKEFF, RAYNA LOURRANI ANTUNES DA SILVA, ROSALINA GABRIEL ALVES, SAMARA CARVALHO DOS SANTOS, SANDRA CRISTINA DA SILVA MENESES SANTOS, SIMONE BATISTA PIRES SINOTI, SOFIA MORAIS BARRETO DE SOUSA, SUZANA FERNANDES DE SOUZA, VANESSA FERREIRA CHAVES, VICTOR DE OLIVEIRA BITES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, indeferiu a liminar que buscava “...suspender os efeitos do ato administrativo (Memorando Circular No 173/2024 - SEE/SUBIN) que retirou a necessidade da apresentação de aptidões, determinando que a Administração Pública cumpra o edital no 53 de 21 de setembro de 2023, quanto a necessidade de apresentação de aptidão para assumir as carências do sistema prisional, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento de decisão que deferir a tutela de urgência.” A decisão agravada têm o seguinte teor (ID. 220839686): I – Recebo a emenda ID 220787474. Defiro a inclusão de LUANA DE BARROS VILELA no polo ativo, como litisconsorte. Defiro também a alteração do polo passivo para que passe a figurar como autoridade impetrada o SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA e o SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INTEGRAL DO DISTRITO FEDERAL. Retifique o CJU o cadastro processual. II – AMANDA KETLEN DE OLIVEIRA AMOR, ANA CLAUDIA MENDONÇA MALHEIROS, CAMILA ALVES LIMA GOMES, CAROLINA FIORAVANTI TORRES BAPTISTA, CAROLINA LEMOS DEL CORSO, FABIANA GEOCONDES LEITE SOARES, FABIO DUARTE, GISELE CELMAN GORGONIO, IARA SUZYE DE LIMA E SILVA, JEFFERSON DA SILVA PEREIRA, JOSE AUGUSTO PEIXOTO NETO, LIDIA SOUZA CRUZ, LILLIAN NUNES DE OLIVEIRA FONSECA, LUANA DE BARROS VILELA, LUCIANA BATISTA FIALHO, LUCIANO DE SOUSA SILVA, NARLA SKEFF, RAYNA LOURRANI ANTUNES DA SILVA, SAMARA CARVALHO DOS SANTOS, SANDRA CRISTINA DA SILVA MENESES SANTOS, SIMONE BATISTA PIRES SINOTI, SOFIA MORAIS BARRETO DE SOUSA, SUZANA FERNANDES DE SOUZA, VANESSA FERREIRA CHAVES, VICTOR DE OLIVEIRA BITES, ROSALINA GABRIEL ALVES pedem liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos do ato que excluiu a necessidade de apresentação de aptidão aos professores temporários para assumir carências no sistema prisional. Segundo o exposto na inicial, os impetrantes são Professores de Educação Básica em regime de contratação temporária. Foram contratados a partir do processo seletivo regido pelo Edital 53/2023. Relatam que no ano de 2024 foram lotados no CED 01, responsável pela educação no sistema prisional, ministrando aulas para detentos. Alegam que para atuar no sistema prisional, os professores devem apresentar aptidão, mediante atestado obtido pelo profissional que possui certa formação e detém conhecimentos teóricos e práticos para atuar em atendimentos específicos das etapas e modalidades da Educação Básica. Afirmam que a Administração expediu o Memorando Circular 448/2024, no qual afastou a exigência de aptidão nas vagas para o sistema prisional. Apontam ilegalidade no ato, que não pode alterar os termos do edital. Ponderam que a alteração prejudica seu direito líquido e certo de não concorrer a novas carências para o ano de 2025. Além disso, a medida prejudica os detentos. Sustentam violação à legalidade e vinculação ao edital. Acrescentam que o ato não foi devidamente motivado. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Os impetrantes foram aprovados em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital 53, de 21/12/2003. O Edital dispôs o seguinte: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas normas contidas no presente Edital e seus anexos e será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), endereço eletrônico: https://www.iades.com.br e e-mail: cac@iades.com.br. 1.2 O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com vistas ao exercício da docência nas unidades escolares da Rede Pública do Distrito Federal e(ou) unidades parceiras. 1.2.1 É vedado o aproveitamento do contratado em qualquer outra área da Administração Pública. 1.2.2 O candidato aprovado no presente certame será relacionado em listagem e comporá o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), nas Coordenações Regionais de Ensino (CREs), observando-se a habilitação/formação do candidato e a sua opção no Processo Seletivo Simplificado. 1.2.3 O candidato aprovado no presente certame será classificado e comporá o Banco de Reservas do Ensino Regular, podendo atuar, excepcionalmente, nas carências a que se referem os itens 6, 7 e 8, se possuir a aptidão exigida, no momento da convocação. 1.2.3.1 A aptidão será concedida ao candidato aprovado conforme critérios dispostos em Portaria própria, circulares e demais normativos e orientações da SEEDF. 1.3 A contratação do professor substituto se dará para suprimento de carências definitivas, provisórias e temporárias (remanescentes) decorrentes de afastamentos legais de professor efetivo da SEEDF. 1.3.1 O contrato não gera vínculo empregatício entre o contratado e o Governo do Distrito Federal. 1.3.2 O contratado integrante do Banco de Reservas terá apenas expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência. No item 8, o Edital trata dos requisitos para atuação nas unidades escolares especializadas e escola de natureza especial: 8 DOS REQUISITOS PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES ESPECIALIZADAS E EM ESCOLA DE NATUREZA ESPECIAL 8.1 O candidato convocado para atuar em regência de classe nas Unidades Escolares Especializadas (UEEs) ou nas Escolas de Natureza Especial (ENEs), além de apresentar comprovantes de cursos exigidos neste Edital, deverá comprovar aptidão para bloquear a carência para a qual foi convocado. 8.1.1 O candidato inscrito para componente curricular exclusivo das Unidades Escolares Especializadas ou nas Escolas de Natureza Especial, conforme estabelecido no subitem 8.1 deste Edital, que não apresentar a aptidão no momento de bloqueio da carência ficará impedido de assumi-la. 8.1.1.1 A aptidão poderá ser concedida por meio de entrevista realizada por banca examinadora ou de declaração de atuação na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal em qualquer tempo dos últimos 5 (cinco) anos, desde que somados 3 (três) anos na área pretendida. 8.1.2 Para atuar nos Núcleos de Ensino do Sistema Prisional o candidato deverá submeter-se aos procedimentos adotados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), referentes à análise da vida pregressa, mediante compartilhamento dos dados dos candidatos, seguindo as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e a legislação vigente, além de atender aos demais requisitos previstos para a atuação nas unidades especializadas. 8.2 São consideradas unidades especializadas da SEEDF: (...) g) Centro Educacional 01 de Brasília (Núcleo de Ensino do Sistema Prisional). (...) 8.4 Os candidatos aprovados deverão observar as informações e apresentar documentos comprobatórios previstos no Anexo VII seguindo as orientações e cronograma a ser disponibilizado em Portaria própria. 8.5 Não haverá lista de classificação final exclusiva para os candidatos que declararem no ato de inscrição que possuem condições para atuar em regência de classe nas Unidades Escolares Especializadas (UEEs) ou nas Escolas de Natureza Especial (ENEs). Em complementação, o Anexo VII do Edital lista os requisitos necessários para aquisição de aptidão para atuação nas Unidades Especializadas. Em relação ao Sistema Prisional, o Anexo indica ser necessária a realização de cursos de aperfeiçoamento voltados para a EJA e cursos de Aperfeiçoamento na área específica (componente curricular que atua) ou cursos de aperfeiçoamento voltados para a EJA e cursos de Educação em Direitos Humanos. Como se vê, de acordo com o Edital, o professor temporário selecionado para atuação nas unidades especializadas, além dos comprovantes de cursos, deve comprovar aptidão para bloquear a carência para a qual foi convocado. Para os núcleos de ensino do sistema prisional, o candidato deve se submeter aos procedimentos adotados pela SEAPE, além de atender aos requisitos previstos para atuação nas unidades especializadas. Os impetrantes alegam que a autoridade impetrada, por meio do Memorando Circular 173/2024-SEE/SUBIN, alterou as regras do Edital já referido. O Memorando dispõe sobre a concessão de aptidão aos professores substitutos temporários aprovados e convocados no processo seletivo do Edital 53/2023. Os impetrantes questionam especificamente o item 9 do documento, que diz o seguinte: 9. Registra-se que, a partir de 2024, não haverá banca de aptidão para a Educação no Sistema Prisional. Desse modo, todos os profissionais que se candidatarem para atuação em Educação no Sistema Prisional serão submetidos à investigação social, conforme estabelecido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF), mediante compartilhamento dos dados, seguindo as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e da legislação vigente. A leitura do item 9, isoladamente, pode indicar dispensa da exigência de aptidão dos professores para atuação no sistema prisional. A análise completa do documento, contudo, permite a compreensão de que não há dispensa da exigência de aptidão. O trecho destacado apenas indica não ser composta banca para cuidar da aptidão dos professores para atuação na educação do sistema prisional. Isso não significa, contudo, que houve alteração nas regras do edital quanto à necessidade de se comprovar aptidão. Note-se que o item 8.1.1 do edital previa que a aptidão pode ser concedida (i) por meio de entrevista realizada por banca ou (ii) mediante declaração de atuação na rede pública de ensino do Distrito Federal nos últimos cinco anos, desde que somados três anos na área pretendida. Além disso, para atuar nos núcleos de ensino do Sistema Prisional, o edital exigia requisito adicional consistente na aprovação pela SEAPE. Ainda, como já referido acima, o Anexo VII do edital elenca a necessidade de realização de (i) curso de aperfeiçoamento voltado para EJA e curso de aperfeiçoamento na área específica ou (ii) curso de aperfeiçoamento voltado para a EJA e curso de educação em direitos humanos. Nesse quadro, tem-se que a regulação trazida no Memorando Circular não exclui a necessidade de se obter aptidão específica para atuação na educação do sistema prisional, mas apenas aborda o procedimento para obtenção dessa aptidão, excluindo a opção de realização de entrevista, que seria realizada por banca, mas mantida a entrega de declaração. Cabe ressaltar que o edital do processo seletivo, em nenhum momento, impõe a necessidade de realização de avaliação por banca para obter aptidão. Essa é apenas uma das possibilidades definidas, sendo certo que o item 1.2.3.1 diz que a aptidão será concedida ao candidato aprovado conforme critérios dispostos em portaria própria, circulares e demais normativos e orientações da SEEDF. Com isso, tem-se que a disposição do Memorando Circular 173/2024 não atenta contra os termos do edital, visto que não afasta a necessidade de aptidão para atuar nas unidades especializadas, mas apenas regulamenta um procedimento específico, nos limites do que permite o próprio edital. Sendo assim, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. Os agravantes alegam em suas razões recursais (ID. 67392230): i) que o Memorando Circular No 173/2024 - SEE/SUBIN retirou a necessidade de aptidão, para a assumir carências na Educação no Sistema Prisional; ii) que a retirada da necessidade da comprovação de aptidão, além de ferir o direito líquido e certo dos aprovados no certame disciplinado pelo edital no 53 de 21 de setembro de 2023, em razão de correrem o concreto risco de perderem as suas carências para outros profissionais que não possuem as aptidões necessárias, ainda fere o direito de inúmeros detentos de terem uma educação com maior qualidade, em razão da necessidade de se terem cursos e experiência para atuar nesta área. Sustentam que, conforme o edital no 53 de 21/09/2023, a aptidão poderia ser concedida por meio da banca ou mediante declaração de atuação na rede pública em qualquer tempo dos últimos 5 (cinco) anos, desde que somados 3 (três) anos na área pretendida, e que especificamente, nas vagas destinadas ao sistema prisional, o edital no 53 de 21 de setembro de 2023 preceitua que os candidatos, para laborarem no sistema prisional, deveriam apresentar a seguinte aptidão, comprovada mediante cursos de aperfeiçoamento. Afirma que o magistrado a quo não agiu com acerto ao interpretar o Memorando Circular no 173/2024 - SEE/SUBIN, estaria mantendo a comprovação documental de aptidão dos candidatos em conjunto ainda com as avaliações da SEAPE, retirando apenas a necessidade de banca de aptidão (tópico 3 do memorando em questão), mas que ao inserir no item em questão o trecho “conforme interesse da Administração Pública”, a Administração poderá adotar procedimento diverso daquele presente no edital no 53 de 21 de setembro de 2023, transformando ato vinculado em ato discricionário. Entende que o item 9 do Memorando em questão dispensou não só a banca de aptidão, mas também a análise documental, ao dispor que quanto ao sistema prisional, os candidatos “só serão” submetidos a investigação social da SEAPE, não havendo nada no que diz respeito a análise documental. Relatam, no seu entender, que basta apenas que o candidato tenha uma vida pregressa “em dias” para assumir a carência de professor no Sistema Prisional. Apontam que em comparação ao art. 10, § 2o da Portaria 31 de janeiro de 2024, o Memorando Circular no 173/2024 - SEE/SUBIN excluiu a necessidade da exigência de análise documental. Discorrem, ainda, a respeito do Princípio da Vinculação ao Edital e da Legalidade. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Pedem, a reforma da decisão agravada com a concessão da tutela de urgência recursal, e no mérito, a confirmação da tutela de urgência pretendida. Preparo recolhido, ID. 67392232. Relatei. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Incialmente, registre-se que nas demandas referentes a concurso público, a rigor, não há que falar em controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Todavia, em caráter excepcional, permite-se analisar a legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela comissão examinadora, sem ferir o princípio da separação dos poderes. De outro lado, a Administração Pública, vincula-se pelo Princípio da Legalidade, sendo certo que o edital é a lei do concurso e não pode ser desrespeitado, a menos que não acarrete prejuízo a qualquer dos candidatos, de modo isonômico. Pois bem. No caso dos autos, os agravantes/impetrantes, alegam que o Memorando Circular No 173/2024 - SEE/SUBIN (ID. 220787475) teria alterado a necessidade da apresentação de aptidão para o cargo de professor substituto temporário no sistema prisional. Porém, ao analisar de forma sistemática o documento mencionado, não há, ao menos neste momento, como concluir que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal afastou a obrigatoriedade do procedimento de aptidão previsto no Edital no 53 de 21 de setembro de 2023, pois o item 3 do documento em questão prevê de forma expressa a necessidade de entrega de “de documentos e demais procedimentos de concessão de aptidão”. A expressão no interesse da Administração, no final do item mencionado, não pode, prima facie, ser interpretado no sentido de que a Administração Pública poderia dispensar a apresentação dos documentos e demais procedimentos de concessão de aptidão. A expressão “no interesse da Administração”, repito, em um juízo de cognição sumária, parece se referir à possibilidade das CRE’s “receberem” esses documentos, podendo se o caso, a Administração Pública determinar que outro setor/departamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal passe a receber esses documentos. A obrigatoriedade da apresentação dos documentos também é reiterada nos itens 5, 7 e 11: [...] 5. O professor substituto temporário, de acordo com sua habilitação/formação e sua opção no Processo Seletivo Simplificado, para obter a Declaração de Aptidão, deverá apresentar todos os comprovantes dos cursos exigidos e submeter-se à entrevista com a banca examinadora e/ou análise documental, de acordo com o previsto para cada área pleiteada, conforme os critérios estabelecidos neste Memorando Circular e nas orientações publicizadas no sítio eletrônico da SEEDF: https:// www.educacao.df.gov.br. [...] 7. Destaca-se que os candidatos que atuaram no âmbito da SEEDF, nos termos do Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, e já tiveram as suas aptidões cadastradas no sistema SIGEP/Khronos, terão os seus dados cadastrais parametrizados para o Edital vigente, não havendo a necessidade de procedimentos de concessão de aptidão, por meio da análise documental e/ou entrevista. [...] 11. Os professores substitutos temporários que pleitearem a concessão de aptidão deverão entregar as cópias dos certificados dos cursos exigidos em um envelope devidamente identificado, quando convocados para o procedimento de entrega de documentação na Coordenação Regional de Ensino (CRE) na qual foi classificado, de acordo com o cronograma divulgado por cada CRE. Além disso, o item 9 me parece muito claro no sentido de que a “entrevista” pela banca de aptidão para a Educação no Sistema Prisional será substituída pelo procedimento de investigação social conforme estabelecido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF). Desta forma, tendo que deve ser mantida a decisão a quo de indeferimento da liminar em Mandado de Segurança, pois ausente a comprovação de plano do direito invocado. Feitas essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, e mantenho a decisão interlocutória lançada nos autos principais, por seus próprios fundamentos. Comunique-se ao Juízo de Origem, que fica dispensado de prestar informações. Por fim, intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital